Tribunal: TJPA
Processo: 0807160-47.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10388 - Edital
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807160-47.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VIGIA

AGRAVADO: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. ESTIPULAÇÃO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. DESCABIMENTO. VEDAÇÃO LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 40, X, DA LEI Nº 8.666/93. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). ALEGAÇÃO DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO COM EMPRESA VENCEDORA. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA QUE NÃO CONSTA NAS RAZÕES DA PETIÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes DA 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso do agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 11 (onze) a 20 (vinte) do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 20 de abril de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ contra decisão unipessoal deste relator que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por si interposto nos autos do mandado de segurança, proc. nº 0800529-92.2021.8.14.0063, impetrado por PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. HOMOLOGAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO PROPOSTA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. MÉRITO. CONTROLE JURISDICIONAL DA LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. PREGÃO ELETRÔNICO. PREVISÃO EDITALÍCIA DE TAXA MÍNIMA DE ADMINISTRAÇÃO. INADEQUAÇÃO. VEDAÇÃO EXPRESSA NO ARTIGO 40, X, DA LEI Nº 8.666/93 E RECONHECIDA EM RECURSO REPETITIVO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). MANUTENÇÃO DA ILEGALIDADE QUE IMPLICA EM OFENSA À LEGALIDADE E MORALIDADE ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES EXTRAORDINÁRIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 6649058), após discorrer sobre a tempestividade do recurso e transcrever a decisão ora hostilizada, defendeu o agravante a necessidade de vedação ao percentual de lucro negativo em certame licitatório, conforme expôs.

Sustentou, como questão de ordem pública, a ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário, aduzindo, nesse ponto, que a agravada não incluiu no polo passivo a empresa vencedora do certame, a Maxxcard Administradora de Cartões Ltda, infringindo a Súmula nº 631 do Supremo Tribunal Federal (STF), importando tal fato em nulidade por força do artigo 115, I, do CPC.

Mencionou jurisprudência em abono de sua tese.

Postulou o conhecimento do recurso, a reconsideração da decisão relativa ao seu não provimento e, por fim, que fosse provido o agravo interposto com vistas ao restabelecimento dos efeitos do contrato administrativo do Pregão Eletrônico nº 9/2021-009-SRP-PMVN.

Foram opostas contrarrazões (id. 7024130, págs. 1/9), tendo o agravado defendido o acerto da decisão recorrida e pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade e não sendo o caso de retratação, conheço o agravo interno interposto e coloco-o em mesa para julgamento.

Cuida-se de agravo interno aviado pelo Município de Vigia de Nazaré contra decisão unipessoal deste relator que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento aforado pelo recorrente nos autos do mandado de segurança impetrado por Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, que reconheceu a ilegalidade da taxa de administração prevista em licitação.

O mandado de segurança mencionado defendeu a ilegalidade da previsão editalícia do Pregão Eletrônico nº 09/2021-0009-SRP-PMVN, referente à estipulação de percentual a título de taxa de administração, tendo sido concedida tutela provisória suspendendo os efeitos do procedimento, bem como do contrato administrativo dele originado, com base no artigo 40, X, da Lei nº 8.666/93, que vedaria a previsão editalícia, sendo esse ponto objeto do julgado impugnado.

Nessa esteira, os fundamentos deduzidos pelo agravante não se revelam suficientes para fundamentarem a alteração do que restou decido na decisão ora atacada, mesmo porque esta enfrentou com exatidão a controvérsia meritória.

Reproduzo trechos do julgado hostilizado, no sentido do explanado,
verbis
:

“Todavia, o mesmo não deve ser dito em relação à fixação de preço mínimo para a taxa de administração, posto que, consistindo o objetivo da licitação selecionar a proposta mais vantajosa, essa resolução atenta contra esse desiderato, tendo em vista que a limitação do valor pode ser exequível para determinado licitante, contudo inexequível para outro, prejudicando a concorrência.

No caso vertente, extrai-se que o agravante estipulou cláusula editalícia prevendo percentual mínimo referente à taxa de administração em seu item 14.1 e 14.1.1, verbis:

14.1. O julgamento da Proposta de preços dar-se-á pelo critério de MENOR PREÇO DO ITEM, observadas, a quantidade, as especificações técnicas e os parâmetros mínimos definidos no Edital.

14.1.1. Para fins deste Edital, o termo “Preço registrado” deve ser interpretado como taxa de administração. Portanto, no campo “Valor” a proposta deverá ser inserido o valor correspondente à taxa de administração ofertada, em percentual, com no máximo duas casas decimais e valor não inferior a 0% (zero por cento) e superior a 5% (cinco por cento).

Acerca da temática, disciplina o artigo 40, X, da Lei nº 8.666/93 que:

Art. 40 [...].

X - o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme o caso, permitida a fixação de preços máximos e vedados a fixação de preços mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em relação a preços de referência, ressalvado o disposto nos parágrafos 1º e 2º do art. 48;

Da leitura do dispositivo citado, depreende-se que a fixação de percentual mínimo de taxa de administração infringe o dispositivo mencionado, que veda “"a fixação de preços mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em relação a preços de referência".

Em se tratando de licitação na modalidade Pregão Eletrônico, como no caso dos autos, sua regulação é regida pela Lei nº 10.520/2002, que, repita-se adota o critério do menor

preço, conforme disposto em seu artigo 4º, X, não fazendo sentido, desse modo, uma cláusula editalícia que traga uma limitação prévia à obtenção do preço mais baixo possível. Eis a redação do dispositivo mencionado:

Art. 4º. A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes regras:

(...)

X - para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço, observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital.

Na linha do exposto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Recurso Especial nº 1840113 – CE, apreciado sob a ótica dos Recursos Repetitivos, fixou a Tese de que “os editais de licitação ou pregão não podem conter cláusula prevendo percentual mínimo referente à taxa de administração, sob pena de ofensa ao artigo 40, inciso X, da Lei nº 8.666/1993." Em conclusão, revela-se ilegal a previsão editalícia de taxa mínima de administração, conforme reconhecido na decisão paradigma.

Ressalto, no que diz respeito ao fundamento de necessidade de formação de litisconsórcio passivo, que tal ponto não foi alegado a quando da interposição da petição recursal. Assim, considerando-se que vigora no ordenamento jurídico processual o princípio da correlação, segundo o qual o julgador não pode decidir fora do limite do pedido, artigo 492 do CPC
[1]
, descabe apreciar as razões nesse tópico, dado que tal circunstância caracteriza inovação recursal.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É como o voto.

Belém, PA, 20 de abril de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Belém, 25/04/2022